Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão embargado foi omisso ao analisar as condições financeiras da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme pontuado no acórdão embargado, considerando os documentos juntados aos autos, a renda mensal do núcleo familiar (27 salários-mínimos) é suficiente para prover as despesas que comprovou e arcar com as custas processuais, o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, de modo que não há omissão no ponto.
4. O julgamento em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no acórdão e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita (art. 1.022, II, do CPC).
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.